Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-69.2020.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000572-69.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIACAO - CPF: 067.900.061-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO HENRIQUE ROBAINA DE VILHENA - CPF: 032.695.201-23 (VÍTIMA), DEBORA ARAUJO MARRA - CPF: 730.249.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA 339/STF - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite o acolhimento dos Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Em conformidade com a Súmula n. 339/STF: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

3.
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.”
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO

em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais, a embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada
(Id. 236492658).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração
(Id. 239306175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO RATIFICADO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade e se mostra válido para amparar uma sentença condenatória.

3. Recurso desprovido
” (Id. 233518192).

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação (Id. 237057682).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão na decisão colegiada embargada.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir que “
o apelante estava sem capuz e ficou dentro do quarto com as vítimas, as quais foram diretas em reconhecer o acusado e ainda frisarem que seus pertences foram encontrados com a pessoa que tinham realizado o reconhecimento
” (Id. 228632696).

Frise-se, apesar de não ter se manifestado especificamente quanto à argumentação referente à desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, a decisão colegiada foi enfática ao fundamentar suas razões de decidir não somente no fato de que
os objetos foram encontrados em posse do embargante, mas também pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas
, não havendo se falar em omissão.

Sobre o tema, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
” (grifos meus).

Nesse sentido:

“[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado
”
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Com efeito, entende-se que as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas pela decisão colegiada no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Por título argumentativo, registre-se que o entendimento deste Sodalício é pela impossibilidade de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º A LEI Nº 8.069/1990
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADOS CRIMINAIS Nº 08 E Nº 11 DA TCCR/TJMT –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE AGIU COM GRAVE AMEAÇA DESCARACTERIZA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MERA RECEPTAÇÃO
– PLEITO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A confissão extrajudicial da primeira apelante, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A comprovação de que o agente foi um dos responsáveis por subtrair o veículo, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, inviabiliza o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

Não havendo provas dos prejuízos impostos à vítima pela prática delitiva, não há falar-se em negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em nome da simetria das penas.

(N.U 1012746-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO –
ROUBO MAJORADO - [ART. 157, §2°, II E V, E §2°-A, I, DO CP]
– PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES E DA MATERIALIDADE DO CRIME – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO /
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [ART. 29, § 1º, CP] – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a autoria do crime de roubo majorado atribuída aos réus e comprovada pela prova documental, oral e pericial acostada aos autos, são inviáveis a absolvição e/ou a desclassificação almejadas pelos apelantes.

A desvaloração idônea das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Descabido o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrado que o réu esteve diretamente envolvido na execução do delito.

(N.U 1010559-12.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

Ao reconhecer, expressamente, que o embargante/apelante foi autor de crime de roubo, resta claro e evidente que não poderia ser reconhecida a possibilidade de desclassificação.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024